Tribunal: TJES
Processo: 5003119-37.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003119-37.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BANCO CSF S/A
INTERESSADO: DENISE JORGE DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1159195
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO CSF S/A,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que o presente recurso deve ser recebido com efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
c)
que aconteceram sucessivas inadimplências, razão pela qual, o débito e os encargos sobre o valor acordado são devidos;
d)
que o débito é devido e legítimo;
e)
que houve inadimplência por parte da recorrida;
f)
que não há que se falar em prática ilícita do recorrente;
g)
que os boletos eram encaminhados para o endereço correto;
h)
que inexiste abusividade;
i)
que não há que se falar em danos morais;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é lícita a cobrança realizada pela recorrente, nos valores discriminados nos autos, e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

A parte recorrida sustentou na sua peça exordial, que realizou um acordo para quitação de seu débito, mediante dez parcelas de R$108,98 (cento e oito reais e noventa e oito centavos) (ID
1159125
).

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, eis que, apesar da parte realizar dois acordos para quitar sua dívida: i) dez parcelas de R$ 108,98 (ID
1159120
); e ii) dez parcelas de R$ 97,76 (ID
1159123
). A parte recorrida não conseguiu promover o pagamento das parcelas restantes, tão somente em razão do fato de a recorrida ter deixado de promover o envio dos boletos bancários.

Insta destacar que, enquanto recebeu devidamente os boletos, a recorrida vinha promovendo o pagamento regular do débito (ID’s
1159121
,
1159122, 1159124)
.

Neste contexto, a recorrida entrou em contato com a recorrente (ID
1159125
), oportunidade em que foi informado que, além dos dois acordos firmados, a recorrida teria um débito em aberto no valor de R$6.764,46.

Na mesma oportunidade de contato, a recorrente ofereceu nova proposta de pagamento, em oito prestações de R$62,98 (sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) totalizando a quantia de R$503,89 (quinhentos e três reais e oitenta e nove centavos).

Nessa senda, em razão da nova oferta do recorrente - R$503,89 - feita à recorrida, tenho que, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo,
tal valor deverá ser considerado o valor da débito, em razão do instituto da novação
[1]
.

Ademais, a declaração de nulidade do débito no valor de R$6.764,46 (seis mil, setecentos sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) é medida que se impõe, em razão da extinção do débito originário.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pela recorrida não configura mero aborrecimento devido a sua peregrinação em busca de uma solução junto à recorrente, contudo, sem lograr êxito.

Por conseguinte, é devida a indenização por danos morais, nos mesmos parâmetros arbitrados pelo Juízo
a quo,
uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
- R$2.000,00 - arbitrado na sentença, obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 360. Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FIRMADO PELA AUTORA PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DE DÉBITO COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONSTATAÇÃO DE DOIS ACORDOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGA A AUTORA QUE ENCONTROU DIFICULDADES EM CUMPRIR O ACORDO. NÃO ENVIO DOS BOLETOS PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. CONSTATAÇÃO DE SUCESSIVOS NOVOS CONTRATOS. COBRANÇA NO VALOR DE R$6.764,46. OFERTA FEITA PELO RECORRENTE NO VALOR DE 503,89 (QUINHENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). NOVAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR NULA A COBRANÇA NO VALOR DE R$ 6.764,46 (SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). DECLARAÇÃO DE DÉBITO NO VALOR DE R$503,89 (QUINHENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.